Tribunal: TCU
Processo: 028.506/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 988/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.506/2022-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Maria Abi Rihan Cordeiro (XXX.290.337-XX); Angeli Abi Rihan Cordeiro (XXX.793.927-XX); Ceni Lopes da Silva (XXX.265.057-XX); Claudia da Silva Gomes (XXX.880.847-XX); Ely Maria da Silva Santos (XXX.039.667-XX); Elzimar Lopes da Silva Theodoro (XXX.838.377-XX); Elzy Lopes de Azevedo (XXX.874.307-XX); Maria das Gracas da Silva (XXX.537.637-XX); Neuza de Oliveira Ferreira (XXX.461.507-XX); Rita de Fatima da Silva (XXX.873.727-XX); Ruth Lopes da Silva (XXX.929.947-XX); Tania Pessanha Arueira (XXX.132.787-XX); Umbiraci Fernandes Leirosa da Silva (XXX.408.237-XX); Vera Lucia Fernandes Leiroza Porto (XXX.001.927-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.